Tribunal: CVM
Processo: 19957.014206/2022-60
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
19957.014206/2022-60

Data do julgamento: 04/07/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusado: Édipo Augusto Teodoro

Ementa: Apurar responsabilidade por supostas (i) prática não equitativa, em
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM n° 8/1979; e (ii)
administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da
Lei n° 6.385/76 c/c art. 2° da Instrução CVM n° 558/2015. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, na legislação aplicável e com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/76, decidiu, por unanimidade pela
condenação de Édipo Augusto Teodoro:

(i) À penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 255.000,00
(duzentos e cinquenta e cinco mil reais), por prática não equitativa, em infração
ao item I c/c item II, alínea “d”, da então vigente ICVM n° 8/1979; e
(ii) À penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 255.000,00
(duzentos e cinquenta e cinco mil reais), por administração irregular de carteira
de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/76 c/c art. 2° da ICVM
n° 558/2015.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal, e ao Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor - DPDC, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do
art. 12 da Lei no 6.385/1976.
Diário Eletrônico da CVM em
19/09/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 600 (2095388) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 1

O acusado, Édipo Augusto Teodoro, encaminhou arquivo em mídia
digital com a sua sustentação.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram
desta
Sessão
de
Julgamento
os
Diretores
João
Accioly, Marina Copola, Otto Lobo, Daniel Maeda e o Presidende da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a sessão.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 08/08/2024, às 13:01, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/08/2024, às 21:36, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 05/09/2024, às 22:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/09/2024, às 18:52, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
19/09/2024, às 13:05, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2095388 e o código CRC 0B353114.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2095388 and the "Código CRC" 0B353114.
Extrato de Sessão de Julgamento 600 (2095388) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Relatório – Página 1 de 7.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.014206/2022-60
Reg. Col. no 2950/23

Acusado:
Édipo Augusto Teodoro

Assunto:
Apurar responsabilidade por supostas (i) prática não equitativa, em
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM n° 8/1979;
e (ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/76 c/c art. 2° da Instrução CVM n°
558/2015.
Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade de Édipo Augusto Teodoro (“Édipo Teodoro” ou “Acusado”) por alegada
(i) prática não equitativa, em infração aos item I c/c II, alínea “d”, da então vigente
Instrução CVM (“ICVM”) n° 8/1979; e (ii) administração irregular de carteira de valores
mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/76 c/c art. 2° da Instrução CVM n°
558/2015.
2.
O presente processo originou-se do Inquérito Administrativo CVM n°
19957.006710/2021-13, que, por sua vez, teve como origem o Processo Administrativo
CVM n° 19957.007810/2020-78, o qual foi instaurado a partir do Comunicado 3060/2020-
SAM-DAR-BSM, de 14.09.2020, por meio do qual a BSM Supervisão de Mercados
(“BSM”) informou a CVM sobre “operações irregulares nos mercados à vista e fracionário
de ações realizadas para viabilizar transferência de recursos entre partes, conforme
situações descritas no art. 20, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘g’ da ICVM 617/2019, em day trades
Relatório (2079662) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Relatório – Página 2 de 7.

executados no período de 01.03.2020 a 26.08.2020, com indícios de uso de contas por
terceiros e criação de condições artificiais de mercado, prática vedada na ICVM 8/79”1
3.
Em seguida, em 03.02.2021, a BSM enviou o Comunicado 0229/2021-SAM-DAR-
BSM, concluindo que “no período de 01.05.2020 a 25.11.2020, foram identificados 58
clientes que obtiveram lucro de R$7.789.900,52 e 440 clientes com prejuízo em operações
executadas por intermédio de 16 Participantes, via sessão DMA, em ativos de liquidez
restrita”2.
4.
Assim, foi instaurado Inquérito Administrativo CVM n° 19957.006710/2021-13
visando a “apuração de eventuais irregularidades em operações, nos mercados à vista e
fracionário de ações, que promoveram transferência de recursos entre partes, em day trades
executados no período de 01.03 a 30.11.2020”.
5.
No entanto, verificou-se que os negócios que tinham como parte ganhadora Édipo
Teodoro não tinham qualquer relação com as irregularidades praticadas pelos outros
comitentes, motivo pelo qual a apuração de irregularidades em tais negócios foi retirada do
Inquérito Administrativo n° 19957.006710/2021-13, sendo tratada no Inquérito
Administrativo n° 19957.014206/2022-603.

II.
DA ACUSAÇÃO
6.
Após o envio do Comunicado 0229/2021-SAM-DAR-BSM, constatou-se que, no
período de 01.05.2020 a 30.11.2020, o Acusado obteve ganhos em operações com ativos de
liquidez restrita.
7.
Especificamente entre 19.10.2020 e 09.11.2020, ocorreram os primeiros negócios
de Édipo Teodoro tendo como contraparte G.S., embora em volume pequeno.
8.
A partir de 09.11.2020, verificou-se que G.S. aparece como contraparte nos
negócios de Édipo Teodoro tanto para comprar como para vender ativos de baixa liquidez,
sempre com lucro ao Acusado, tendo a Acusação apontado a ausência de qualquer lógica

1 Doc. 1133294.
2 Doc. 1224474.
3 Docs. 1783701 e 1649614.
Relatório (2079662) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Relatório – Página 3 de 7.

econômica nos negócios realizados por G.S.
9.
A título exemplificativo, a Acusação apontou que, no dia 09.11.2020, Édipo
Teodoro inicia suas operações com a compra de 100 ações de TEKA3 por R$ 24,70.
Posteriormente, em menos de um minuto, vende estas ações a G.S. por R$ 25,69 e, em
seguida, recompra estas mesmas ações por R$ 24,00 de G.S., vendendo para ela novamente
por R$ 25,40, e repete mais uma vez esta operação.
10.
Assim, a CVM solicitou às duas corretoras por meio do qual o Acusado realizava
as operações no referido período investigado, as quais evidenciaram que as operações em
nome de Édipo Teodoro e de G.S. eram realizadas através do mesmo endereço de IP4 e que
o Acusado auferiu um lucro bruto total de R$ 6.966,835.
11.
Questionado por meio dos Ofício no 34/2022/CVM/SPS/GPS-36 e
131/2023/CVM/SPS/GPS-37, Édipo Teodoro respondeu que não conhecia G.S., que
“[e]stava procurando ativos com liquidez baixa, com boa oportunidade de repique, para
uma operação lucrativa”8 e que “por não ter guardado nenhum histórico das operações
feitas no passado, não me recordo com exatidão a configuração técnica que me levou a
operar estes ativos”9.
12.
G.S., por sua vez, ao ser questionada por meio o Ofício no 36/2022/CVM/SPS/GPS-
310, sobre seus negócios na bolsa de valores, respondeu11:
1.
Quais os motivos que o levaram a negociar em 09.11.2020, com o ativo
TEKA3, tendo como contraparte nesses negócios, em sua maioria, Édipo
Augusto Teodoro?
“Essa ação estava em um suporte importante, e verifiquei que começou a
entrar alguma força compradora, por essa razão decidi comprar, mas ela não

4 Internet Protocol, ou Protocolo de Internet, consiste no número exclusivo atribuído a cada dispositivo
conectado a uma rede de computadores que utiliza o protocolo de Internet para comunicação.
5 Docs. 1658182 e 1658195.
6 Doc. 1658205.
7 Doc. 1763806.
8 Doc. 1466103.
9 Doc. 1763859.
10 Doc. 1658209.
11 Doc. 1658264.
Relatório (2079662) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Relatório – Página 4 de 7.

deu continuidade na alta, e acabei saindo da operação posteriormente”.
2.
Quais os motivos que o levaram a negociar em 13.11.2020, com o ativo
DOHL3, tendo como contraparte nesses negócios, em sua maioria, Édipo
Augusto Teodoro?
“Essa ação estava em acima das médias em alguns tempos gráficos, e
verifiquei que começou a entrar alguma força compradora, por essa razão
decidi comprar, mas ela não deu continuidade na alta, e acabei saindo da
operação posteriormente”.
3.
Quem foi o responsável por dar as ordens para os negócios com os ativos
TEKA3 e DOHL3 citados, realizados em seu nome?
“Eu mesma fui responsável por dar as ordens para estes negócios, apesar de
ter sido orientada pelo consultor Édipo Augusto Teodoro, que foi quem
efetivamente realizou as operações”.
4.
A Sra. também foi a responsável por dar as ordens para os negócios com os
ativos TEKA3 e DOHL3 citados, em nome de Édipo Augusto Teodoro?
“Não fui responsável por estas ordens”.
5.
Qual o seu relacionamento com Édipo Augusto Teodoro?
“Foi contratado para fazer essas operações como meu consultor”.
13.
Questionada novamente por meio do Ofício no 443/2022/CVM/SPS/GPS-312 para
esclarecer como se dava a consultoria realizada por Édipo Teodoro e arguida a encaminhar
cópia do contrato de consultoria com Édipo Teodoro, respondeu não haver contrato firmado
com o Acusado e que “[n]ão havia nenhum tipo de remuneração, visto não ter nenhum tipo
de relação comercial com o mesmo”13.
14.
Em vista da contradição existente nas duas respostas apresentadas, G.S. foi
intimada a prestar depoimento, tendo respondido em sua oitiva que14:
(i)
não tem conhecimento sobre o mercado de valores mobiliários, que conheceu
Édipo Teodoro, que era quem fazia as operações e que tinham uma relação de
confiança;
(ii)
Édipo Teodoro lhe informava sobre as ações, que ela dava positivo e ele
realizava os negócios;
(iii) não havia um contrato com Édipo Teodoro, que era tudo feito por meio do
aplicativo WhatsApp;
(iv)
Édipo Teodoro era remunerado com 10% sobre o lucro das operações, que os

12 Doc. 1668829.
13 Doc. 1685043.
14 Doc. 1728168.
Relatório (2079662) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Relatório – Página 5 de 7.

pagamentos eram feitos via transferência bancária; e
(v)
os dois ofícios anteriormente mandados a ela pela CVM foram respondidos
por Édipo Teodoro, que ela havia pedido para ele responder.
15.
G.S. encaminhou à CVM, sob a forma de ata notarial, as conversas que havia tido
com Édipo Teodoro por meio do aplicativo WhatsApp15, as quais, no entendimento da
Acusação, evidenciaram que Édipo Teodoro foi contratado verbalmente para realizar a
gestão da carteira de G.S. em setembro de 2020, tendo obtido o acesso da conta da cliente
para realizar as operações.
16.
Além disso, segundo a SPS, restou demonstrado que Édipo Teodoro realizou suas
lucrativas negociações utilizando-se de seu domínio simultâneo de parte e contraparte,
evidenciado pelas operações realizadas a partir do mesmo endereço de IP, colocando direta
e efetivamente G.S. em indevida posição de desequilíbrio, o que configuraria prática não
equitativa.
17.
Por tais razões, concluída a fase de instrução do Inquérito Administrativo CVM no
19957.014206/2022-60, a SPS apresentou peça de acusação em 14.08.2023, propondo a
responsabilização do Acusado pelos ilícitos descritos no item 1 deste Relatório (“Peça de
Acusação”)16.
18.
Por fim, como os fatos narrados apresentavam indícios de crimes de ação pública,
sugeriu encaminhar cópia da Peça de Acusação ao Ministério Público Estadual do Estado de
Santa Catarina, nos termos do art. 13, inciso I da Resolução CVM n°45/2021.

III.
PARECER DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
19.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) emitiu o Parecer
no 00108/2023/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU17, conforme o art. 9o da Deliberação CVM no
538/2008, em termos que concluiu pela conformidade do Termo de Acusação aos ditames
previstos nos arts. 6o e 11 da referida norma.

15 Docs. 1735372 e 1735374.
16 Doc. 1846855.
17 Doc. 1885376.
Relatório (2079662) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Relatório – Página 6 de 7.

20.
Especificamente em relação à comunicação do envio de ofício ao Ministério
Público, a PFE-CVM recomendou que seja oficiado o Parquet Federal, a Procuradoria da
República, do Estado do Rio Grande do Sul (domicílio do Acusado, local das negociações
eletrônicas) — e não ao Ministério Público Estadual do Estado de Santa Catarina —, bem
como a comunicação de infração administrativa ao DPDC/SENACON/MJSP, pela prática,
em tese, de infração administrativa de propaganda enganosa, prevista no art. 31 e seguintes
do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
21.
Nesse sentido, em 21.09.2023, foram enviados ofícios ao Ministério Público
Federal do Rio Grande do Sul18 e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor –
DPDC19.
22.
Em 10.01.2024, foi encaminhada a comunicação de arquivamento pelo Ministério
Público Federal do procedimento n° 1.29.000.007645/2023-02, quanto aos delitos dos arts.
27-C e 27-E da Lei no 6.385/76 por atipicidade das condutas, com declínio de atribuição ao
Ministério Público do Rio Grande Sul quanto ao delito do art. 171 do CP20.

IV.
RAZÕES DE DEFESA
23.
Devidamente intimado, o Acusado, no dia 17.10.2023, apresentou defesa21, tendo
admitido a realizações das operações investigadas neste PAS:
“Primeiramente, admito as operações irregulares que resultaram no lucro indevido
de R$ 6.966,83, estava precisando do dinheiro, e usei um método indevido para
consegui-lo. Posteriormente, me arrependi do ocorrido e me retirei de todas as
minhas atividades do mercado financeiro, não operei a conta de mais ninguém, e
também parei de operar minha conta pessoal na bolsa em Abril de 2022, conforme
podem validar meu histórico de transações na B3. Tive perdas substanciais, por
incompetência de minha parte, e decidi recomeçar minha vida profissional.
Atualmente meu score no Serasa é 52, ou seja, minha vida financeira está no buraco,
mas estou recomeçando devagar. Atualmente trabalho como motorista de aplicativo,
conforme prints ao final deste documento.

18 Ofício no 198/2023/CVM/SGE (doc. 1885388) e Ofício no 243/2023/CVM/SPS/GCP (doc. 1889526).
19 Ofício no 199/2023/CVM/SGE (doc. 1885389).
20 Docs. 1957104 e 1957105.
21 Doc. 1903392.
Relatório (2079662) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Relatório – Página 7 de 7.

Sei que não posso passar ileso ao ocorrido, mas espero sinceramente que meu réu
primário, meu arrependimento, o fato de ter ocorrido somente uma vez, e eu já ter
me retirado das atividades, seja levado em consideração para uma sansão [sic] justa
e com bom senso. Eu já me auto suspendi das atividades. Se a sansão [sic] vier
através de multa, provavelmente vou ter que parcelar, visto que tenho uma renda
aproximada de 2 salários mínimos, com dívidas e sem reserva. Agradeço a atenção!”

V.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
24.
Em reunião do Colegiado de 31.10.2023, o processo foi distribuído para minha
relatoria22.
25.
Em 03.06.2024, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM23,
em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

22 Doc. 1910566.
23 Doc. 2053047.
Relatório (2079662) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Voto – Página 1 de 6
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.014206/2022-60
Reg. Col. no 2950/23

Acusado:
Édipo Augusto Teodoro

Assunto:
Apurar responsabilidade por supostas (i) prática não equitativa, em
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM n° 8/1979;
e (ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/76 c/c art. 2° da Instrução CVM n°
558/2015.
Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SPS em face do Acusado, para apurar eventual
responsabilidade do Acusado por alegada (i) prática não equitativa, em infração ao item I
c/c item II, alínea “d”, da então vigente2 Instrução CVM n° 8/1979; e (ii) administração
irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/76 c/c
art. 2° da então vigente3 Instrução CVM n° 558/2015.
2.
Conforme apontado no Relatório, após envio de comunicação enviada pela BSM,
e através das informações fornecidas pelas corretoras por meio das quais Édipo Teodoro
realizava as operações no período investigado (01.05.2020 a 30.11.2020), bem como através
da oitiva de G.S. e das transcrições das mensagens trocadas entre ela e o Acusado, a
Acusação constatou que Édipo Teodoro foi contratado verbalmente para realizar a gestão da
carteira de G.S. em setembro de 2020, tendo obtido o acesso da conta da cliente para realizar
as operações.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 A ICVM n° 8/1979 foi revogada pela Resolução CVM n° 62/2022.
3 A ICVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021.
Voto (2079667) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Voto – Página 2 de 6
3.
Segundo a tese acusatória, além de configurada a administração irregular de
carteira de valores mobiliários pelo Acusado, restou demonstrado que Édipo Teodoro
realizou negociações utilizando-se de seu domínio simultâneo de parte e contraparte,
evidenciado pelas operações realizadas a partir do mesmo endereço de IP, colocando direta
e efetivamente G.S. em indevida posição de desequilíbrio, o que configuraria prática não
equitativa.
4.
O Acusado, por sua vez, admitiu que realizou as operações irregulares e que obteve
um lucro indevido de R$ 6.966,83, tendo se limitado a afirmar que parou de atuar no mercado
de valores mobiliários. Requereu, por fim, a aplicação de sanção justa e condizente com sua
atual situação financeira.
5.
Sem preliminares a serem apreciadas, passo à análise de mérito das imputações
formuladas em face do Acusado.

II.
MÉRITO
6.
Em observância aos princípios da objetividade e eficiência da Administração
Pública, adianto minha concordância com a Acusação no sentido de restarem configurados
os ilícitos de prática não equitativa e administração irregular de carteira de valores
mobiliários pelo Acusado.
7.
Com efeito, o ilícito de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários,
assim descrita na então vigente ICVM n° 8, inciso II, alínea “d”4, resta configurado diante
da constatação de (i) ocorrência de negociação com valores mobiliários; (ii) posição de
desequilíbrio ou desigualdade para qualquer das partes, direta ou indiretamente, efetiva ou
potencial; (iii) que o desequilíbrio ou desigualdade existente seja ilícito; e (iv) conduta
dolosa.
8.
Através das conversas que G.S. havia tido com Édipo Teodoro por meio do

4 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)
d) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente,
efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários,
que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da
operação.
Voto (2079667) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Voto – Página 3 de 6
aplicativo WhatsApp5 e operações realizadas pelo Acusado, restaram caracterizados todos
os requisitos acima elencados. Afinal, restou comprovado que as operações de compra e
venda de ações em nome de G.S. e de Édipo Teodoro eram realizadas a partir do mesmo
endereço de IP, ou seja, o Acusado realizou suas lucrativas negociações utilizando-se de seu
domínio simultâneo de parte e contraparte.
9.
Já o ilícito de exercício irregular de administração de carteira de valores
mobiliários, previsto no art. 1° da então vigente ICVM n° 558/156, resta configurado quando
existentes os seguintes elementos: (i) gestão; (ii) a título profissional; (iii) de recursos
entregues ao administrador; e (iv) com autorização para a compra e venda de títulos de
valores mobiliários.
10.
Em linha com a Lei n° 6.385/76, que dispõe em seu art. 23 que “[o] exercício
profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão”, a então vigente ICVM n° 558/15 assim previu:
“Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de
pessoa autorizada pela CVM.”
11.
Pois bem. Também através das conversas mantidas entre G.S. e o Acusado por
meio do aplicativo WhatsApp, verificou-se a existência dos elementos indicados no item 9
acima, eis que restou demonstrado que Édipo Teodoro efetivamente exercia a gestão da
carteira de G.S., mediante remuneração com base em taxa de sucesso, tendo acesso direto à
conta da investidora junto à corretora por meio da qual operava, emitindo ordens de
negociação em seu nome.
12.
Especificamente em relação ao requisito “entrega de recursos ao administrador”,
compreende-se o ato do investidor disponibilizar os seus recursos financeiros a um terceiro
contratado para que este realize a gestão desses recursos. A transferência desses recursos em
casos de administração de carteiras de forma irregular ocorre predominantemente de duas
maneiras: (i) por meio da entrega direta dos recursos financeiros ao administrador,

5 Docs. 1735372 e 1735374.
6 Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades
relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores
mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do
investidor.
Voto (2079667) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Voto – Página 4 de 6
geralmente realizada por transferência bancária; e/ou (ii) quando o investidor compartilha
sua senha e login, permitindo ao administrador acessar diretamente sua conta para realizar
as operações necessárias.
13.
No presente caso, a investidora G.S. entregou seus recursos ao Acusado ao
compartilhar o login e senha de sua conta na corretora.
14.
Tais fatos sequer foram impugnados pelo Acusado, o qual reconheceu o
cometimento dos ilícitos.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
39.
Por todo o exposto, voto pela condenação do Acusado por (i) prática não
equitativa, em infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da então vigente ICVM n° 8/1979;
e (ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei
n° 6.385/76 c/c art. 2° da I CVM n° 558/2015.
40.
Para fins de dosimetria, observo que os fatos objeto deste PAS são posteriores à
edição da Lei no 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a serem aplicadas
seguirão o disposto na atual redação da Lei n° 6.385/76.
41.
As infrações à ICVM no 8/1979 são consideradas graves, para os fins previstos
no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, nos termos do item III da referida norma, e compõe
o Grupo V do Anexo A à Resolução CVM n° 45/2021.
42.
A infração de administração irregular de carteira de valores mobiliários, por sua
vez, consoante disposto no art. 32 da ICVM n° 558/2015 — e atual art. 35 da RCVM n°
21/2021 —, também é considerada grave, para efeito do disposto no art. 11, §3°, da Lei n°
6.385/76, e compõe o Grupo V do Anexo A à Resolução CVM n° 45/2021.
43.
Tais infrações atentam contra a higidez e a credibilidade do mercado de valores
mobiliários. No caso ora analisado, verificou-se que o Acusado atuou de modo abominável,
tendo inclusive orientado G.S. a fornecer informações falsas à CVM7.

7 Doc. 1728168.
Voto (2079667) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Voto – Página 5 de 6
44.
Seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
e em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso, fixo a pena-base, tanto
da infração de prática não equitativa8, quanto da infração de exercício irregular de
administração de carteira de valores mobiliários9, no valor de R$ 300.000,00
45.
Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, o atenuante de bons antecedentes, tendo
em vista que o Acusado não possui condenações no âmbito desta Autarquia.
46.
Conforme disposto nos arts. 65, §1o, e 66, §3o, da RCVM n° 45/21, e precedentes
desta Autarquia10, estabeleço o percentual de 15% sobre a pena-base para a atenuante.
47.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 e
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela
condenação de Édipo Augusto Teodoro (i) à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), por prática não equitativa, em
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da então vigente ICVM n° 8/1979; e (ii) à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco
mil reais), por administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art.
23 da Lei n° 6.385/76 c/c art. 2° da ICVM n° 558/2015.
48.
Por fim, proponho a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério
Público Federal do Estado de Santa Catarina11 e ao Departamento de Proteção e Defesa do

8 PAS CVM no 03/2015 (19957.001813/2020-06), Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 22.09.2020; PAS CVM
no RJ2014/13353, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 22.12.2017; e PAS CVM no 17/02, Dir. Rel. Wladimir Castelo
Branco Castro, j. em 25.10.2005.
9 PAS CVM n° 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023; PAS CVM n°
19957.000198/2020-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 28.03.2022; PAS CVM no 19957.003560/2020-05,
Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; PAS CVM no 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia
Perlingeiro, j. em 28.09.2021; PAS CVM n° 22/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018.
10 PAS CVM no 19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 07/07/20220.; PAS no
19957.008185/2021-62, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. 20.09.2022; PAS n° 19957.004869/2021-95, Rel. Dir.
Alexandre Rangel, j. 21.06.2022; PAS CVM no 19957.010135/2018-40, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j.
19.01.2021; PAS CVM no 19957.009878/2019-58, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 02.02.2021; PAS CVM no
19957.011489/2017-21, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 13.04.2021; e PAS CVM no 19957.003594/2021-72,
Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 12.04.2022.
11 Conforme informado no Relatório, foi encaminhado à CVM comunicação de arquivamento pelo Ministério
Público Federal do procedimento n° 1.29.000.007645/2023-02, quanto aos delitos dos arts. 27-C e 27-E da Lei
no 6.385/76 por atipicidade das condutas, com declínio de atribuição ao Ministério Público do Rio Grande Sul
quanto ao delito do art. 171 do CP.
Voto (2079667) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.014206/2022-60
Voto – Página 6 de 6
Consumidor – DPDC, em complemento ao Ofício no 199/2023/CVM/SGE12, nos termos do
art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.
É como voto.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

12 Doc. 1885389.
Voto (2079667) SEI 19957.014206/2022-60 / pg. 15